Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0719842-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Priscila Carla Sousa Agravada: Jacirene Cunha da Rocha Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Carla Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0709892-06.2017.8.07.0007. Observa-se que a tentativa de intimação da agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 38041448. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para a devida intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator